Tribunal: TJSP
Processo: 9129769-64.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
2. Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ.
Readequação parcial do julgado.